Tribunal: TJBA
Processo: 8040268-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040268-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: GILDO DE OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SEM DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu os descontos referentes a empréstimo realizado mediante cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do agravado, sem, contudo, impor o depósito judicial dos valores suspensos. Alega o agravante a necessidade da imediata retomada dos descontos, sob pena de prejuízo financeiro.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da suspensão dos descontos em folha referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação de inexistência de contratação, e se seria necessário o depósito judicial dos valores enquanto perdurar a suspensão.

III. Razões de decidir

3. A suspensão dos descontos não representa risco de dano irreparável à instituição financeira, por se tratar de medida reversível, cuja eficácia pode ser restaurada em caso de improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado pode ser mantida quando há controvérsia sobre a contratação e inexistência de urgência que justifique a retomada dos descontos. 2. A ausência de depósito judicial dos valores suspensos não inviabiliza a tutela deferida, diante da reversibilidade da medida."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante:
(TJ-BA - AI: 80268308020228050000 – Des. José Soares Ferreira Aras Neto)

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
4
0
2
68
-
71
.20
2
5
.8.05.0000
,
em que é
agravante
BANCO
M
ASTER

S/A

e
agravad
o

GILDO DE OLIVEIRA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA